Tribunal: TJDFT
Processo: 0701753-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. PRAZO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DA RECONVENÇÃO CONCEDIDO. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO PRORROGADO. ANUÊNCIA TÁCITA. INEXIGÊNCIA DE FORMALIDADE. MULTAS CONTRATUAIS. INADIMPLEMENTO. BIS IN IDEM. INCIDÊNCIA ÚNICA DA MULTA ESPECÍFICA REFERENTE AO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA.REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
2. O acórdão não apresenta qualquer vício processual, tendo se manifestado detidamente sobre os supostos pontos omissos.
3. Na hipótese, o que o embargante pretende é o reexame da matéria, o que não se admite pela via recursal eleita, já que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo de recurso.
4. Quanto à alegada necessidade de prequestionamento, segundo o disposto no art. 1.025, do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.